Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-39.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-39.2020.8.14.0009

APELANTE: NAZARE COSTA DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, NAZARE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES CIVEIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo BANCO DO BRADESCO S.A e por NAZARÉ COSTA DA SILVA contra a Sentença que rejeitou as preliminares da parte ré e julgou procedentes os pedidos apontados nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, declarando nulos os descontos a que aludem a inicial, assim como, condenou o banco ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NAZARÉ COSTA DA SILVA (Id. 9353240)

A question juris nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou quantia superior.

3. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A (Id. 9353236)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se existe ou não dever de indenizar a parte autora a título de danos morais e promover a devolução em dobro dos valores descontados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NAZARÉ COSTA DA SILVA (Id. 9353240): A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

5. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

6. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A (Id. 9353236):

No que tange à restituição de valores, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

7. Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à parte autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

8. Quanto ao dano moral, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

9. Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor fixado a título de indenização por dano moral, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, pois atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS de BANCO DO BRADESCO S.A e por NAZARÉ COSTA DA SILVA e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo BANCO DO BRADESCO S.A e por NAZARÉ COSTA DA SILVA contra a Sentença que rejeitou as preliminares da parte ré e julgou procedentes os pedidos apontados nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, declarando nulos os descontos a que aludem a inicial, assim como, condenou o banco ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso posto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência: a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título PAGTO COBRANÇA BRADESCO AUTO/RE - DOCUMENTO Nº: 0000001; b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a

partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

O BANCO BRADESCO S.A interpôs recurso de apelação (Id. 9353236) alegando que não assiste razão a sentença ao condenar a parte apelante em danos morais em favor do apelado e, muito menos, na devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de comprovação de má-fé da parte recorrente.

Afirma ainda que não há o que se falar em ilícito cometido pelo banco, muito menos existência de dano moral a ser indenizado, devendo ser reformada a r. sentença para exclusão da condenação do Banco apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de danos morais e devolução dos valores em dobro.

NAZARÉ COSTA DA SILVA também interpôs recurso de apelação (Id. 9353240), arguindo que o valor arbitrado a título de dano moral está em desacordo com os parâmetros fixados por este Eg. Tribunal para casos semelhantes ao dos autos, em que houve a subtração indevida de verbas utilizadas em caráter estritamente alimentar.

Requereu, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, em outro valor justo, a ser arbitrado por esta Corte.

NAZARÉ COSTA DA SILVA apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do banco Bradesco S.A (Id. 9353244) e o Banco Bradesco S.A não contrarrazoou, conforme certidão de Id. 9353245.

Manifestação do MPPA de Id. 12324284.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NAZARÉ COSTA DA SILVA (Id. 9353240)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A question juris nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor superior.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...)

3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença recorrida.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A (Id. 9353236)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se existe ou não dever de indenizar a parte autora a título de danos morais e promover a devolução em dobro dos valores descontados.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a utilização do crédito pela parte autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco apelado pela má-prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele querecebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à parte autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ressalte-se que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pela SELIC, a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o banco apelado, quando promoveu descontos do benefício da autora, sem a comprovação de utilização dos valores, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor fixado a título de indenização por dano moral, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, pois atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d” do RITJPA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação de NAZARÉ COSTA DA SILVA (Id. 9353240) e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de BANCO BRADESCO S.A (Id. 9353236), mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024